Tribunal: TCU
Processo: 022.034/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Gabriela Oliveira Coelho da Luz contra o Acórdão 2.307/2025-2a. Câmara, de minha relatoria, que julgou irregulares as contas da embargante, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa proporcional ao dano ao erário em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 160/2014 (Siafi 682570)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Gabriela Oliveira Coelho da Luz contra o Acórdão 2307/2025-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, por meio do qual foram julgadas irregulares as contas da embargante, com imputação de débito e multa proporcional ao dano ao erário, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 160/2014 (Siafi 682570). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação à embargante, à Superintendência da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Piauí, à Prefeitura Municipal de Gervásio Oliveira/PI e à Procuradoria da República no Estado do Piauí; 9.3. arquivar os autos.